Tribunal: TCU
Processo: 037.459/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3783/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Jose Gildenor da Fonseca e do Município de Triunfo Potiguar, RN, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse firmado com o Ministério do Esporte, visando à construção de duas quadras de esportes. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (20/10/2014, 30 dias após o término da vigência da última prorrogação do contrato; peça 37); considerando que após essa data houve notificações ao responsável em 18/11/2014 (peça 10), 9/2/2015 (peça 12) e 18/5/2016 (peça 13); considerando que, após essa última data, o processo esteve paralisado até 20/10/2020, quando nova notificação ao responsável foi emitida (peça 22); considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre notificações do responsável; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 4o, 5o 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.459/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Gildenor da Fonseca (XXX.033.694-XX); Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar - RN (01.612.376/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.